Tribunal: TJES
Processo: 0013467-10.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013467-10.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY COCO SANTIAGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013467-10.2021.8.08.0035

APELANTE: WESLEY COCO SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
)
. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DE CONFISSÃO.

FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso. Precedentes STJ.

3. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes STJ.

4. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013467-10.2021.8.08.0035

APELANTE: WESLEY COCO SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4115445, Vol. 01, pp. 277/280), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
WESLEY COCO SANTIAGO
pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da denúncia (fls. 02/04v.) que, no dia 02/9/2021, por volta das 08h30m, no Bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado, a bordo de uma motocicleta, avistou a vítima Anália de Brito caminhando e decidiu abordá-la, colocando a mão em sua cintura, simulando estar armado, momento em que anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse o aparelho celular que utilizava, dizendo: “Passa! Passa! Passa!”. Temendo pela sua vida e integridade física, a vítima entregou o aparelho celular ao denunciado que, de posse da
res furtiva
, empreendeu fuga a bordo de u'a motocicleta, tomando destino ignorado. Durante patrulhamento pela Rua Guaraná, Bairro Rio Marinho, agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha visualizaram o denunciado conduzindo a motocicleta, na qual estava instalado um motor de 150 cilindradas, o que chamou a atenção dos agentes e motivou a abordagem, ocasião em que o denunciado dispensou ao solo o celular da vítima. Indagado, o denunciado confirmou haver roubado o objeto de uma mulher. Inquirida em sede policial, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o autor do roubo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante, sem contudo alinhavar as razões de sua irresignação.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4115445, Vol. 01, pp. 17/23), Auto de Apreensão (Id. 4115445, Vol. 01, p. 61) e Auto de Restituição (Id. 4115445, Vol. 01, p. 65).

No tocante à
autoria
, tanto no âmbito inquisitorial (Id. 4115445, Vol. 01, p. 31) quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4115445, mídia anexa), o apelante confessou a prática delitiva, havendo declarado que cometeu o crime “sem motivo”.

Registre-se, ainda, que, em sede policial (Id. 4115445, Vol. 01, p. 29), a vítima Anália de Brito reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime. Em Juízo (Id. 4115445, mídia anexa), a vítima declarou ter sido abordada pelo denunciado, que estava a bordo de uma motocicleta e, mediante ameaça, colocando a mão em sua cintura e simulando estar armado, exigiu que lhe entregasse o celular.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Outrossim, insta consignar que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o apelante participou da empreitada delitiva.

Na esfera policial, as testemunhas George Wildne Freitas da Silva e Fabrício Leite Machado (Id. 4115445, Vol. 01, pp. 25 e 27) declararam que se depararam com uma motocicleta Honda CG125 Titan que possuía instalado nela um motor de motocicleta 150 cilindradas; que o condutor da moto foi abordado; que no local onde Wesley foi abordado foi encontrado um aparelho celular; que foi realizado contato com um dos números da agenda telefônica do aparelho e quem atendeu foi o filho da proprietária do aparelho, que disse aos agentes que sua mãe havia sido vítima de roubo e que levaram dela o aparelho celular; que Wesley havia dispensado o aparelho antes de ser abordado, e questionado quanto à procedência do aparelho, confessou ter roubado de uma mulher próximo a uma escola no Bairro Vale Encantado.

Em Juízo, o Guarda Municipal Fabrício Leite Machado (Id. 4115445, mídia anexa) confirmou as declarações prestadas em sede inquisitorial, declarando haver realizado a abordagem do denunciado após a subtração do aparelho celular, esclarecendo que conseguiu identificá-lo por inconsistências nas características da motocicleta que pilotava. Outrossim, disse que o réu assumiu a autoria do crime, que dispensou o celular no momento da abordagem e que a vítima reconheceu o acusado.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Nesse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Ultrapassado tal ponto, verifica-se a ausência de fundamentação concreta na segunda fase da dosimetria para aplicação de patamar inferior a 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da confissão.

Nesse diapasão, é de se pontuar que, em consonância com o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Note-se, portanto, que a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea, entretanto, não obstante tenha reconhecido a atenuante de confissão espontânea do réu, a redução levada a efeito pelo Juízo primevo fora realizada no patamar de 1/20 (um vinte avos), sem que houvesse sido declinada fundamentação concreta e específica,
tendo assim se manifestado:
“
Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena aplicada em 03 (três) meses, atingindo-se, então,
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, inalterada a pena de multa, por reputá-la suficiente aos critérios de prevenção geral e especial da pena”.

À vista disso, registre-se que, na primeira fase, a pena-base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão de desvaloração dos moduladores culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias.

Assim sendo, na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, adoto a fração de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes a serem abalizadas.

Na
terceira etapa
dosimétrica, ausentes causas especiais de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de
0
4 (quatro) a
nos
e 0
2
(
dois
) meses

de reclusão
e
17
(
dezessete
) dias-multa
,

à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A pena ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)